Tribunal: TJDFT
Processo: 0705763-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705763-97.2022.8.07.0001 RECORRENTE: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR RECORRIDO: JUREMA CONCEICAO RESENER DOURADO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. PRELIMINAR. PRECRIÇÃO. PARCELAS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. JUROS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. INDEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DE CADA PARCELA. ENCARGOS PREVISTOS EM REGULAMENTO PRÓPRIO. POSSIBILIDADE. AUTONOMIA DA VONTADE PRIVADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente a ação monitória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir (i) se ocorreu a prescrição; (ii) se é cabível a capitalização mensal de juros por entidade fechada de previdência complementar; (iii) qual é o termo inicial da correção monetária no caso sob análise; (iv) se é cabível a pactuação de encargos a serem previstos em regulamento próprio. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição da Ação Monitória fundada em Contrato de Abertura de Crédito é quinquenal, nos termos do art. 206, § 5o, I, do CC, com termo inicial contado a partir do vencimento da última parcela da obrigação. 3.1. A prescrição, no caso, é total, ou seja, incide sobre a totalidade da dívida e não sobre cada parcela. As parcelas não possuem natureza autônoma e não podem ser exigidas de forma independente, razão pela qual descabe falar em prescrição parcial, de cada parcela, como pretendido pela parte apelante. 3.2. Em tendo sido a ação ajuizada dentro do quinquênio subsequente ao vencimento da última parcela da obrigação, descabe falar em prescrição. 4. As disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990) não se aplicam à hipótese em análise, haja vista que a parte autora se constitui como entidade de previdência complementar fechada. Este entendimento encontra respaldo na Súmula no 563 do Superior Tribunal de Justiça. 5. O STJ possui entendimento consolidado no sentido de que as entidades fechadas de previdência privada não se equiparam às instituições financeiras e nem integram o sistema financeiro nacional e, portanto, a elas é vedado inserir previsão de capitalização mensal de juros em contratos celebrados com seus participantes e assistidos. 6. O inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo certo implica em mora ex re, que independe de qualquer ato do credor. 6.1. Estando o devedor em mora com sua obrigação, os juros de mora e a correção monetária são devidos a partir do vencimento de cada parcela. 7. É possível a pactuação entre as partes de que que os encargos sejam aqueles previstos em regulamento próprio e que, a cada 12 meses, a prestação mensal seja recalculada, devendo tal disposição ser observada em homenagem ao princípio pacta sunt servanda. IV. DISPOSITIVO 8. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente provida. Sentença reformada. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 421 do Código Civil, sustentando que o acórdão recorrido violou o princípio do pacta sunt servanda, pois as cláusulas contratuais foram livremente estabelecidas entre as partes e devem ser cumpridas integralmente, inclusive quanto à capitalização mensal de juros prevista no contrato; b) artigo 397 do Código Civil, sob o argumento de que o termo inicial dos juros moratórios deve ser contado a partir do vencimento de cada parcela, por se tratar de obrigação positiva, líquida e com termo certo, configurando mora ex re, e não a partir da citação, como entendeu o acórdão recorrido. No aspecto, indica julgados do STJ e do TJSP, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado; c) artigo 18, § 1o, da Lei Complementar 109/2001, defendendo que, por força da legislação previdenciária, os recursos recebidos pela entidade fechada de previdência complementar devem ser capitalizados, sendo essa uma exigência legal para garantir a sustentabilidade dos planos de benefícios, o que justificaria a capitalização mensal de juros nos contratos de empréstimo com participantes. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 421, do Código Civil, e 18, § 1o, da Lei Complementar 109/2001, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CONTRATO DE MÚTUO. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURADA. REVISÃO CONTRATUAL. OPERAÇÕES FINANCEIRAS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ .1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que, em ação revisional, não reconheceu a prescrição de alguns dos contratos, revisando-os quanto aos juros remuneratórios. 2. A decisão do tribunal de origem não incorreu em omissão ou deficiência de fundamentação, tendo abordado todos os pontos relevantes da controvérsia. 3. O entendimento adotado pela Corte de origem está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que o termo inicial do prazo prescricional é a data do vencimento da última parcela, e não a da assinatura do contrato de mútuo. 4. As entidades fechadas de previdência privada não se equiparam às instituições financeiras, sendo-lhes vedada a capitalização de juros e sua fixação acima do limite legal naqueles contratos celebrados com seus participantes e assistidos. 5. Recurso especial não provido. (REsp n. 2.213.296/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 1/9/2025, DJEN de 5/9/2025) (g.n.). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). No mesmo sentido, destaca-se a decisão monocrática proferida no REsp n. 2.183.096, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJEN de 11/9/2025. Descabe igualmente transitar o recurso em relação ao suposto dissenso interpretativo e vilipêndio ao artigo 397 do Código Civil, ao argumento de que o termo inicial dos juros moratórios deve ser contado a partir do vencimento de cada parcela, porquanto falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese do recorrente. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado que: “Estando o devedor em mora com sua obrigação, os juros de mora e a correção monetária são devidos a partir do vencimento de cada parcela” (ID 74694844). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029